Tribunal: STF
Processo: RE 97400
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. E COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL SE NA
AÇÃO HÁ CUMULAÇÃO DE PEDIDOS E ALGUNS DELES, DADA A CONEXAO
OBJETIVA, SE DIRIGEM CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.
2.ESTANDO A COOPERATIVA HABITACIONAL SOB INTERVENÇÃO, REPUTA-SE
SUJEITO PASSIVO DA AÇÃO O ÓRGÃO FEDERAL QUE DECRETOU A INTERVENÇÃO.
3.INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E DE LITISPENDÊNCIA. ESTES DOIS
INSTITUTOS, QUE PRESSUPOEM DUAS AÇÕES IDENTICAS, TEM PRATICAMENTE A
FUNÇÃO DE EVITAR A REDUPLICAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. NA
LITISPENDÊNCIA, PORQUE JA EXISTE AÇÃO EM CURSO, NA COISA JULGADA,
PORQUE A AÇÃO JA FOI DECIDIDA, NÃO SENDO O JULGADO MAIS IMPUGNAVEL
MEDIANTE RECURSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-301, PAR-1. E 3.).
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.